Tribunal: TJMT
Processo: 1028911-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028911-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), R. G. R. D. C. - CPF: 097.469.661-70 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), ELAINE GUIMARAES ROSA - CPF: 007.939.791-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em face de acórdão que manteve decisão determinando o custeio de tratamento multiprofissional de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar eventual cobrança de coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação de questões já analisadas no acórdão embargado. O acórdão impugnado abordou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia, inexistindo omissão quanto à questão de coparticipação, pois tal matéria está sendo discutida em outra ação. A interposição do recurso com alegações infundadas e com o intuito de tumultuar o feito, ainda que de forma sutil, configura má-fé processual, podendo ensejar a aplicação de sanções previstas nos arts. 1.026 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed
Cuiabá
Cooperativa de Trabalho Médico defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que o tribunal deixou de se não analisou o pedido subsidiário da embargante para que, caso fosse mantida a obrigação de custeio do tratamento em clínica fora da rede credenciada, tal custeio fosse
limitado ao valor da tabela praticada pelo plano de saúde
,
ante a existência de profissionais capacitados dentro da rede credenciada.

Argumenta que a decisão embargada é contraditória ao determinar a continuidade do tratamento fora da rede credenciada sem limitar o reembolso aos valores de tabela, desconsiderando o pedido expresso nesse sentido.

A embargante requer que o tribunal supere a omissão apontada, analisando expressamente os argumentos defensivos apresentados. Além disso, solicita o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores. Requer a atribuição de
efeito infringente
, com a reforma parcial do julgado para incluir a limitação do custeio do tratamento fora da rede credenciada ao valor da tabela praticada pelo plano de saúde.

A parte embargada, mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Rafael Guimarães Rosa da Costa, representado por sua genitora Elaine Guimarães Rosa, ajuizou ação de obrigação de fazer contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., aduzindo que é beneficiária do plano de saúde da ré, e que foi diagnosticado com TEA (Transtorno Espectro Autista) CID11 6A02 e Cid10 F84, razão pela qual o médico que a acompanha indicou tratamento com equipe multiprofissional.

O autor alega que, em razão de recomendação médica, vem sendo submetido a tratamento fonoaudiológico, terapia ocupacional, musicoterapia e hidroterapia, realizado desde o início com a mesma equipe especializada. Esse tratamento foi viabilizado pela UNIMED em cumprimento à decisão judicial proferida pela 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento no 1007513-53.2022.8.11.0000, transitada em julgado em 11.07.2022.

O autor também alega que, em 13.05.2024, foi notificado pela RÉ sobre a transferência dos tratamentos terapêuticos para a rede própria credenciada da operadora, determinando prazos para a transição e estipulando reembolso limitado a R$ 120,00 por sessão caso mantivesse o tratamento com a equipe atual. Essa decisão, segundo o consumidor, gera grande preocupação, pois a mudança abrupta de local e equipe causará danos irreparáveis ao seu desenvolvimento, rompendo o vínculo terapêutico estabelecido. Além disso, destaca que a rede credenciada da UNIMED não possui capacidade para atender adequadamente a demanda dos pacientes autistas, conforme relatório do PROCON/MT.

Argumenta que a mudança imposta ignora a necessidade de estabilidade no tratamento, que é essencial para crianças com TEA, pois estas são particularmente vulneráveis a mudanças abruptas de rotina, o que poderá resultar em retrocesso comportamental, perda de habilidades adquiridas, aumento de ansiedade e estresse. Relatórios dos profissionais indicam que o menor apresentou avanços significativos em comunicação, interação social e autonomia sob a atual equipe multidisciplinar, resultado de um ambiente terapêutico estável e um plano de intervenção adaptado às suas necessidades específicas.

Diante deste quadro, o d. magistrado
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a operadora do plano de saúde continue custeando o tratamento do promovente na clinica que esta já realiza seus tratamentos, sob pena de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito. Afirma que não haverá troca repentina de profissionais, pois será realizada paulatinamente, seguindo protocolo a ser estabelecido em conjunto com a família do beneficiário.

Destaca que a clínica onde o autor realiza o tratamento, a Clínica Luz Azul, é atualmente investigada por crime de fraude cometida contra a agravante, e, portanto, foram cortadas todas as relações comerciais entre ambas as empresas, sendo imperiosa a retirada dos beneficiários da referida clínica.

Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, a reforma do
decisium
.

Pois bem. É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, eis que a celeuma resume-se quanto à obrigatoriedade de que a agravante saúde autorizar e custear o tratamento multidisciplinar indicado nos autos, que já acompanha o autor.

In casu
, em que pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, que a decisão agravada deve ser mantida.

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor da menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Em adição, deve ser levado em consideração o Relatório de Fiscalização do Procon (161019840 – autos de origem), que, por cautela, não verifico ser prudente determinar a transferência do menor antes da instrução processual para verificar se a cooperativa dispõe de clínicas eficientes para o tratamento.

Sem embargos, não deve ser levado em consideração acusações de fraude nesse momento processual e sem nenhuma sentença condenatória.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.” (
id. 257663153 - negritei).

À vista disso, em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, o certo é que a pretensão de analise de eventual cobrança de coparticipação, além de estar ligada ao mérito da ação, a matéria está sendo discutida em outra ação, com liminar deferida para suspender a cobrança de coparticipação. Veja:

“Logo, presentes os requisitos autorizadores, resta justificada a concessão da tutela de urgência requerida, para determinar que sejam mantidos os tratamentos indicados pelo médico especialista ao agravante, com a suspensão da cobrança da coparticipação até o julgamento do mérito da ação, devendo a agravante se abster de rescindir o contrato, além de providenciar a emissão dos boletos para pagamento somente das mensalidades, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.” (
RAI

n.

1007513-53.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j.08.12.2022).

Ademais, pelo menos em sede de cognição sumaria, entendo que a lide se restringe a analise de
determinar, ou não, a transferência do menor para outra clínica
, consoante bem fundamentado no v. acórdão,

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025